Tribunal: STF
Processo: ARE 843052
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA IMPOSTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECOLHIMENTO PRÉVIO COMO PRESSUPOSTO DE RECORRIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.